Tribunal: TJES
Processo: 5005015-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005015-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE CALMON DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MAURA TONETO DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5005015-18.2024.8.08.0035

RECORRENTES:
CAROLINE CALMON DE SOUZA e DEBORA LETICIA ZUQUI LIMA.

RECORRIDA:
MAURA TONETO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5º, XXXIV E XXXV. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ACIONAMENTO DE AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13929765. Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13929785).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13929765), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo às recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13929764), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e o pedido contraposto, via de consequência,
JULGO EXTINTO

O FEITO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”.

Trata-se de ação indenizatória na qual as autoras, em síntese, alegam ser vizinhas da requerida. Sustentam que sofreram danos materiais e morais em decorrência de uma denúncia infundada por parte da requerida. Sendo assim, requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização.

O juízo sentenciante entendeu, em síntese, que o ordenamento jurídico assegura ao cidadão o direito de comunicar às autoridades fatos que considere criminosos, e que não foi comprovado má-fé por parte da ré. Com base nesse entendimento, conclui pela improcedência dos pedidos autorais.

As Recorrentes pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando, a recorrida deve ser compelida a reparar os danos que lhes foram causados.

Em sede de contrarrazões, a recorrida sustenta que as recorrentes não lograram êxito em comprovar que ela agiu de forma dolosa ou com má-fé.

Pois bem.

A priori, insta consignar que
a relação
sub judice
é regida pela lei civil e pela regra do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC).

Para que um pedido de indenização por danos seja deferido, é necessário provar, de forma cumulativa, três elementos: a ilicitude da conduta da outra parte, o dano efetivo à vítima, e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de primeira instância, visto que a r. Sentença foi baseada nos documentos apresentados pelas partes.

No caso em análise, as recorrentes não comprovaram que a recorrida agiu de má-fé ao acionar as autoridades policiais, conforme se observa nos autos (Id. 13928266).

É importante ressaltar que a conduta da recorrida em acionar as autoridades policiais está amparada pelo direito constitucional de peticionar aos Poderes Públicos e de ter acesso à justiça para defender direitos, conforme previsto no Artigo 5º, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal (
CF/88)
,
que estabelece:

CF/88 - Art.5º

[...]

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[...].

Esses preceitos constitucionais asseguram ao cidadão a possibilidade de levar ao conhecimento do Estado fatos que considere ilícitos ou que representem ameaça a um direito, visando justamente à solução de conflitos e à prevenção de abusos. Essa atitude, por si só, não pode ser considerada um ato abusivo ou passível de reparação.

Nesse contexto, o acionamento da polícia por uma das partes - a recorrida, neste caso - que resultou na condução de ambas à delegacia, não pode ser caracterizado como conduta ilícita. Trata-se do exercício regular de um direito, o que exclui a responsabilidade civil, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

A análise dos documentos presentes nos autos revela que não há qualquer prova de que a recorrida tenha excedido os limites do seu direito, tampouco agido com má-fé ou dolo.

Desse modo,
não há conduta ilícita por parte da recorrida
, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015 c/c 186, 188, I e 927 do Código Civil. Assim,
não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civi
l. Portanto, a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais é medida que se impõe,
motivo em que voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
as Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)